Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-42.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018186-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), FELIPE RUFINO LEMES - CPF: 056.975.071-78 (PACIENTE), FELIPE RUFINO LEMES - CPF: 056.975.071-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), B. L. D. S. - CPF: 073.014.401-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEMES DE SOUZA - CPF: 044.388.341-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico do paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, evidenciadas pela quantidade e diversidade de narcóticos apreendida em seu poder.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE:

FELIPE RUFINO LEMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.º 1006699-37.2021.8.11.0045 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, todos da Lei n.º 11.343/06 e art; 180, do Código Penal
.

Narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
22/09/2021
, pois após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de sua namorada
Beatriz Lemes de Souza
, foram encontrados no aludido imóvel 01 (uma) porção de
MACONHA
e 04 quatro pedras de pasta base de
COCAÍNA
. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então à míngua dos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que
inexistem elementos concretos capazes de demonstrar a prática dos crimes imputados ao paciente
, tendo em vista que, embora os agentes de segurança pública que presidiram o flagrante tenham relatado a existência de
“denúncias anônimas e fundadas suspeitas”
do envolvimento de
FELIPE
no comércio malsão, não há provas da apuração dos fatos, sendo importante considerar também que o investigado sequer reside com a namorada no imóvel onde os entorpecentes foram encontrados, conforme alegado pelos policiais, mas sim, mora em outra residência, juntamente com seus pais.

No mesmo sentido, ressalta que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
, aptas a lhe credenciarem o direito de responder a eventual processo em liberdade, e reforça o argumento da
apreensão de
diminuta quantidade de entorpecente
e ausência de comprovação da existência de denúncias anônimas e demais procedimentos investigativos.

Outrossim, alega o firmatário do remédio heroico que o acusado é, na realidade, meramente usuário, motivo pelo qual faz jus à desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.303/06.

Em outra vertente, aduz que
as decisões
mediantes as quais o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva e indeferiu o pleito de liberdade provisória
não estão idoneamente fundamentadas
,
porquanto respaldadas em argumentos genéricos e abstratos,
incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada
, especialmente o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora,
inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar a autoria e materialidade do crime, e a periculosidade do agente; a evidenciar a
suficiência e adequação à hipótese das providências acautelatórias insculpidas no art. 319 do CPP
.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para possibilitar que aguarde em liberdade o trâmite do processo, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, requer sejam aplicadas, caso necessário, quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 104996647 e ID 105004454.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a d. Relatora Plantonista, Exma. Desª. Maria Erotides Kneip,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 105017973) e requisitou informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 105687479.

Por meio do parecer anexado sob o ID 107892957, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Felipe Rufino Lemes
foi preso em flagrante delito no dia
22/07/2021
por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, art. 35, e art. 40, todos da Lei n.º 11.343/06 e art. 180, do Código Penal
. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva e permanece segregado desde então, a despeito dos pedidos e liberdade provisória formulados em primeira instância.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da negativa de autoria
– alardeada situação de usuário de drogas em que se encontra paciente.

À título de primeira causa de pedir, o nobre causídico sustenta inexistirem indícios concretos capazes de vincular o paciente ao comércio malsão, mormente porque os entorpecentes não foram encontrados em sua residência, mas sim, na residência de sua namorada
Beatriz Lemes de Souza,
além de ser ínfima a quantidade de droga apreendida
,
a indicar que, em verdade, se trata de mero usuário de narcóticos.

Sem razão
, contudo.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, há cerca de três meses, a Polícia Judiciária Civil da comarca de Lucas do Rio Verde/MT vinha recebendo denúncias apócrifas a respeito do envolvimento do paciente
FELIPE RUFINO LEMES
e sua companheira
Beatriz Lemes de Souza,
na comercialização de narcóticos.

Após a realização de investigações mediante vigilância, a equipe obteve êxito em descobrir que o increpado residia com a adolescente em uma quitinete, localizada na Rua Primavera do Norte, no bairro Veneza, e que ambos utilizavam o local para a prática do comércio de entorpecentes. Outrossim, os investigadores também teriam visualizado
FELIPE
realizando a entrega de substâncias ilícitas em diversos locais, como o Cemitério Municipal e a Rodoviária.

Nessa perspectiva, narra o Boletim de Ocorrência a existência de suspeitas sobre o envolvimento do increpado em um furto qualificado pelo rompimento de obstáculos, cometido nas dependências da empresa Alphatech, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que foram subtraídos cerca de 31 (trinta e um) aparelhos de celular.

Ante as evidências narradas, houve a representação judicial pela busca e apreensão domiciliar na residência do casal (1006598-97.2021.8.11.0045 - PJE) cujo cumprimento do mandado, na data de
21/09/2021
, por volta das 16h, os agentes de segurança obtiveram êxito em apreender na residência
02 (duas) pedras de pasta base de COCAÍNA, 02 dois fragmentos de pasta base de COCAÍNA e 01 (uma) porção de MACONHA
. Além disso, também foram encontrados
dois aparelhos celulares, objetos de furto à empresa Alphatec,
sendo que um deles estava sendo utilizado por
FELIPE
, e outro pelo também investigado
Thiago Lemes de Souza
(
irmão de Beatriz
).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E por mais que o impetrante insista que a quantidade de narcóticos apreendida na posse do increpado era ínfima [0,8g de cocaína e 4,1g de maconha], a indicar que o favorecido nessa ordem não se trata de traficante de drogas, mas sim, de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para o consumo próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria dos crimes de tráfico e ilícito de entorpecentes e associação ao narcotráfico.

No mesmo sentido, não merece melhor sorte a alegação de que não possui envolvimento com os objetos apreendidos, pois não morava na referida residência, tendo em vista que a casa pertence a sua namorada
Beatriz;
isto porque, meras gravações nas quais a genitora do paciente afirma que
FELIPE
morava com ela, em sua residência, não são suficientes para, nesta via, afastar as conclusões extraídas após o trabalho de investigação.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 180, do Código Penal
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Conforme afirmado pela d. autoridade tida como coatora, os indícios de materialidade e autoria podem ser constatados por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, dos Anexos Fotográficos e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais que cumpriram as diligências.

A título ilustrativo, o investigador de polícia
Jairo Santana do Nascimento
consignou:

"QUE informa que há cerca de três meses a equipe de investigação recebeu informação do envolvimento do investigado FELIPE RUFINO LEMES e de sua companheira, a adolescente BEATRIZ LEMES DE SOUZA, na venda de drogas nesta cidade, de maneira que passou a investigá-los e durante a realização de campanas
foi constatado que FELIPE RUFINO LEMES convive com BEATRIZ LEMES DE SOUZA em uma quitinete situada na Rua Primavera do Norte, no bairro Veneza, e que estavam vendendo drogas a diversos usuários que iam até a quitinete e lá eram atendidos ora por BEATRIZ, ora por FELIPE, os quais lhes vendiam drogas; QUE, também foi visualizado FELIPE fazendo a entrega de drogas em diversos locais nesta cidade, utilizando para isto veículos diversos, como um Ford Ka, um veículo Gol e uma motocicleta Honda Biz de cor branca, de propriedade de BEATRIZ; QUE, FELIPE foi seguido e foi possível avistá-lo fazendo a entrega de drogas nas imediações do cemitério público, na Rua Bérgamo, na Avenida Sergipe, na Avenida dos Eucaliptos, no Bairro Parque das Américas e próximo a rodoviária local
; QUE, de igual forma BEATRIZ fazia a venda de drogas na casa do casal e ao lado do Posto de Saúde do Bairro jardim das Palmeiras, sendo que quando ia para as imediações do referido posto de saúde ele ia com sua motocicleta Biz branca. (...)
Seguindo as formalidades legais, demos cumprimento à ordem de busca e localizamos no quarto, dentro do guarda-roupas onde haviam roupas de Beatriz Lemes e Felipe Rufino Lemes, numa gaveta, uma pedra de pasta base de cocaína e dois fragmentos de pasta base de cocaína, além de uma porção de maconha que estava sobre a mesa da cozinha e uma pedra de pasta base de cocaína que estava no armário da pia
, na cozinha. Na casa encontramos a mãe de Beatriz Lemes de Souza e seu irmão, Tiago Lemes De Souza, este que também portava um aparelho celular de cor azul também furtado da loja. Ao serem questionados sobre a procedência dos celulares eles afirmaram que haviam comprado os aparelhos de pessoas desconhecidas há dois dias, alegação essa mendaz.”
(ID 104996649 – p. 102/103) (destaquei).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, mormente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo increpado e da periculosidade do agente, fundamentando suas conclusões da seguinte maneira:

“No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela
diversidade de substância entorpecente apreendida
, qual seja, 4,1 gramas de maconha e 0,8 gramas de pasta base de cocaína.

A duas, pela
natureza
da pasta base de cocaína, droga
altamente nociva
à saúde pública.

A três, porque o conduzido estaria
associado a outras pessoas
para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
com estabilidade e permanência
.

A quatro, porque o conduzido estava
vendendo drogas a usuários em diversos pontos desta cidade
, destacando-se os bairros Veneza, Alvorada e Parque das Américas, bem como na residência em que morava.

A cinco, porque o conduzido
utilizava veículos
para realizar a entrega da substância entorpecente.

A seis, porque o conduzido estava sendo investigado há cerca de 03 (três) meses pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas nesta urbe
.

A
sete, para cessar a traficância de substância entorpecente do conduzido nesta urbe, vez que o conduzido estaria se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo emprego lícito
.

A oito, porque o conduzido teria
envolvido menor de idade
na prática criminosa.

A nove, porque o conduzido
teria recebido droga da organização criminosa “Comando Vermelho” para revender nesta urbe, além de intermediar a busca de substância entorpecente na cidade de Ponta Porã/MS
.”
(ID 104996647 – p. 7/8) (destaquei)

Verifica-se entre as razões utilizadas pelo magistrado primevo, a
quantidade e

diversidade
de psicotrópicos [
MACONHA e COCAÍNA
] apreendidos em poder do paciente; justificativas que se revelam aptas a respaldar a manutenção do claustro provisório.

Aliás, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, consoante se observa nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 456 gramas de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(AgRg no HC 650.721/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, as investigações realizadas pelos agentes de segurança por cerca de três meses indicam o possível envolvimento do increpado em organizações criminosas com a finalidade de mercantilização de entorpecentes, não havendo como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, com a sua soltura, poderá encontrar os mesmos estímulos para se manter no cometimento reiterado de crimes, o que justifica a prisão preventiva para salvaguardar a segurança pública.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FELIPE RUFINO LEMES
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021